Tribunal: TJBA
Processo: 8000065-57.2021.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000065-57.2021.8.05.0081 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JESUALDO ALVES PUGAS Advogado(s): EDUARDO MARTINS VIEIRA APELADO: BANCO BMG S/A Advogado(s): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, LEONARDO FIALHO PINTO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DAS PRETENSÕES CONDENATÓRIAS. TERMO INICIAL. ÚLTIMOS DESCONTOS DOS CONTRATOS EM 2008 E 2010, COM INGRESSO DA AÇÃO EM 2021. MANUTENÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE NULIDADE DO NEGÓCIO. CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO. OBSERVÂNCIA DO ART. 595, DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA DO FILHO DO AUTOR/APELADO NO CONTRATO, COMO TESTEMUNHA. AUXÍLIO DE PESSOA ALFABETIZADA E DE CONFIANÇA. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000065-57.2021.8.05.0081, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.